Tribunal: TJMT
Processo: 1016558-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016558-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ADRILENE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 956.379.661-68 (EMBARGANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. NÃO REGISTRARAM VOTOS AS 4ª E 5ª VOGAIS (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, RESPECTIVAMENTE).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 85/STJ E TEMA 434/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno mantendo decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação, que pretendia a cassação de decisão da Turma Recursal, sob alegação de violação à Súmula 85/STJ e ao Tema 434/STJ. O não conhecimento da reclamação ocorreu com fundamento no artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há: (i) verificar se existe omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 85/STJ, considerando a alegação de que não ficou claro como a reestruturação remuneratória reconhecida seria capaz de expressamente negar o direito à incorporação dos percentuais da URV; e (ii) examinar se há omissão quanto ao Tema 434/STJ, especificamente sobre a aplicação da multa processual em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito às diferenças da URV, reconhecida após a reestruturação remuneratória da carreira (Lei Municipal nº 704/2001), afasta a incidência da Súmula 85/STJ, que pressupõe a existência de relação de trato sucessivo não negada expressamente pela Administração.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, esclarecendo que a aplicação da Súmula 85/STJ foi expressamente afastada no ante a negativa do próprio direito reclamado, dada a ocorrência da prescrição do fundo de direito, em consonância com o RE 561.836/RN (Tema 5/STF), que fixou como termo final do direito à incorporação dos percentuais da URV a data da reestruturação remuneratória da carreira.

4.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC foi aplicada não pelo mero desprovimento do agravo interno, mas pela sua manifesta improcedência face à jurisprudência pacificada sobre a prescrição das diferenças da URV após a reestruturação da carreira, inexistindo violação ao Tema 434/STJ, que se refere especificamente aos recursos especial e extraordinário.

5.

O Tema 434/STJ, que veda a aplicação automática de multa pelo mero objetivo de exaurimento da instância recursal ordinária, não impede a penalização do agravo interno manifestamente improcedente interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência dominante e precedente vinculante (RE 561.836/RN - Tema 5/STF).

6. A reclamação foi corretamente indeferida liminarmente, pois não se verificou contrariedade a entendimento vinculante do STJ nem usurpação de competência, sendo manifestamente incabível a tentativa da embargante de utilizá-la como sucedâneo recursal.

7. Os embargos declaratórios, que visam apenas rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar efetiva ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, possuem nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição do fundo de direito, reconhecida após a reestruturação remuneratória da carreira, afasta a aplicação da Súmula 85/STJ por constituir negativa expressa do direito reclamado. 2. O Tema 434/STJ não impede a aplicação de multa ao agravo interno manifestamente improcedente interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência dominante e precedente vinculante. 3. São manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, os embargos de declaração que, a pretexto de prequestionamento, buscam rediscutir matéria já decidida sem demonstrar efetiva ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º e 485, I; RITJMT, art. 51, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5); STJ, Tema 434/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.435.898/PR; STJ, AgInt no REsp 1.638.144/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Súmula 85/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.753.006/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.435.898/PR, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, Súmula 85; Súmula 11/TR-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADRÍLENE GUIMARÃES CARDOSO
nos autos da Reclamação n. 1016558-13.2024.8.11.0000, interpostos contra o v. acórdão de id. 260439674, proferido pela Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao analisar o Agravo Interno oficializado pela embargante.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no referido acórdão, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requerendo o saneamento dos vícios, bem como o prequestionamento das matérias para futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Alega, em síntese, a omissão quanto à aplicação da Súmula 85/STJ, argumentando que não restou claro de que forma a reestruturação remuneratória reconhecida no caso concreto teria expressamente afastado o direito reclamado à incorporação dos percentuais decorrentes da URV.

Sustenta, ainda, a existência de omissão em relação ao Tema Repetitivo 434/STJ, asseverando que o acórdão não se manifestou sobre a multa aplicada pela Turma Recursal no âmbito do agravo interno, bem como sobre a aplicabilidade do Tema 434/STJ, destacando que o agravo interno foi o primeiro e único recurso interposto.

Aduz, também, a existência de omissão quanto à hipótese de cabimento da reclamação com base no art. 988, IV do CPC, Resolução STJ/GP nº 03/2016 e art. 15-D, VI do RITJMT. Por fim, requerer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, exaurindo-se a discussão e prequestionando de todos os dispositivos legais pertinentes à controvérsia.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 268411277, pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção:

Antes de ingressar na análise dos presentes embargos declaratórios, faz necessário mencionar o trâmite processual que culminou na prolação da decisão reclamada.

A presente reclamação pretendia a cassação de
acórdão da Turma Recursal
, sob a alegação de violação da Súmula 85/STJ e ao Tema 434/STJ. O referido acórdão foi proferido no âmbito de Agravo Interno, que manteve decisão monocrática (id. 220470692 – Pág. 99/102) na qual se advertiu ao reclamante acerca de aplicação de multa nos seguintes termos:

“(...) ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4º, CPC).”

A decisão monocrática reformou sentença proferida nos autos, em razão do Tema de Repercussão Geral oriundo do RE 561.836-RN e na Súmula nº 11 da Turma Recursal.

Com o ajuizamento da presente reclamação, este relator
indeferiu liminarmente o pedido
por meio de decisão monocrática (id. 222658692), fundamentada no artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (id. 224988698), os quais foram rejeitados (id. 233211196). Posteriormente, o reclamante interpôs Agravo Interno (id. 243948678), que restou desprovido (id. 260439674). Na sequência, foram opostos os presentes embargos de declaração (id. 264478250).

Delineado o trâmite processual, verifica-se que os embargos são
tempestivos
, uma vez que o acórdão foi publicado em 21/01/2025, e o recurso foi protocolado em 28/01/2025, dentro do prazo legal de 5 dias úteis.

Contudo, os embargos não merecem acolhimento, conforme se esclarece a seguir.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

No presente caso, verifica-se que a embargante, a pretexto de apontar omissões, pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação, o que já foi objeto de análise e deliberação.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
não apresenta qualquer vício apto a justificar a oposição dos embargos.
Pelo contrário, trata-se, conforme já afirmado, de mera tentativa da embargante de reabrir a discussão sobre o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e da aplicação da multa processual.

O julgado abordou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões suscitadas, esclarecendo que a
aplicação da Súmula 85 do STJ não foi ignorada
, mas, sim, corretamente afastada no caso concreto. Isso porque o direito à incorporação dos valores da URV foi expressamente negado em razão da prescrição, o que rompeu a relação de trato sucessivo.

A embargante alega que
o acórdão teria se omitido em relação à Súmula 85/STJ
, que trata da prescrição das prestações de trato sucessivo. No entanto, o acórdão enfrentou a matéria e assentou:

“(...) Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), fixou a tese no sentido de que o termo final do direito à incorporação dos percentuais decorrentes da URV se dá com a reestruturação remuneratória da carreira. No caso, a Turma Recursal reconheceu que a Lei Municipal nº 704/2001 promoveu tal reestruturação, tendo a ação sido ajuizada apenas em 23/02/2024, muito após o quinquênio legal.

A aplicação da Súmula 85/STJ
, que trata de prestações de trato sucessivo,
não tem lugar quando há negativa expressa do próprio direito reclamado,
como ocorre com a reestruturação remuneratória reconhecida no caso concreto
. Não há, portanto, divergência com a consolidada do STJ.” (destaques nosso)

Assim, foi expressamente consignado no acórdão recorrido que a aplicação da Súmula 85/STJ não se justifica quando há negativa expressa do próprio direito reclamado, como ocorreu no presente caso, em razão da reestruturação remuneratória reconhecida.

No caso concreto, operou-se a prescrição do direito da embargante em buscar a diferença da URV, uma vez que ajuizou a ação após o decurso do prazo de cinco anos.

Sobre a matéria, cito:

“(...)
mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016.” (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019).

“Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas as parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).” (AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019).

No acórdão embargado consta
expressamente
os motivos pelo quais a embargante não teria direito à URV, face a ocorrência da prescrição do direito, conforme segue:

“(...) Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), fixou a tese no sentido de que o termo final do direito à incorporação dos percentuais decorrentes da URV se dá com a reestruturação remuneratória da carreira. No caso, a Turma Recursal reconheceu que a Lei Municipal nº 704/2001 promoveu tal reestruturação, tendo a ação sido ajuizada apenas em 23/02/2024, muito após o quinquênio legal.

A aplicação da Súmula 85/STJ, que trata de prestações de trato sucessivo, não tem lugar quando há negativa expressa do próprio direito reclamado, como ocorre com a reestruturação remuneratória reconhecida no caso concreto. Não há, portanto, divergência com a consolidada do STJ”. (id. 260439674)

Portanto, não há que se falar em omissão, uma vez que a questão foi expressamente enfrentada e decidida de forma fundamentada.

No que tange à alegada obscuridade quanto ao Tema Repetitivo 434/STJ,
o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso, pois não analisou
“circunstâncias jurídicas relevantes”
. Contudo, diversamente do que alega a embargante, o Tema Repetitivo 434/STJ foi efetivamente analisado na
decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática
, senão vejamos:

“(...) Passo, portanto, à análise da aplicabilidade do Tema Repetitivo 434/STJ à Reclamação em comento, passando esta decisão a ser parte integrante da decisão monocrática proferida em id. 222658692
.

A embargante foi condenada ao pagamento de multa no Agravo Interno n. 1006070-19.2023.8.11.0037, senão vejamos:

“Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática incólume.

Por ser manifestadamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4ª, CPC”
. (id. 220470689)

Por sua vez, a decisão monocrática assentou-se na Súmula nº 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
[1]
e no Tema de Repercussão Geral, oriundo do RE 561.836-RN, alertando ao embargante que “
pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado
(art. 1.021, §4º, CPC)”
(id. 220470687).

Ademais, no acórdão embargado desta seção julgadora, houve expressa manifestação sobre a temática, senão vejamos:

“
Quanto à multa aplicada no agravo interno movido contra decisão proferida no Recurso inominado
, o Tema 434/STJ estabelece que “
o interposto agravo contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de examinar a instância recursal ordinária a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
”.

Ocorre que, no caso concreto, a multa foi aplicada
NÃO
pelo mero desprovimento do agravo,
mas por sua manifesta improcedência
face à importação pacificada sobre o tema da prescrição das diferenças da URV após a restrição da carreira.
O objetivo declarado de exaurimento da via recursal não cega, por si só, recursos manifestamente protelatórios da aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

A petição, portanto, não demonstra eficácia divergência entre o acórdão reclamado e a jurisdição consolidada do STJ, seja quanto à prescrição (Súmula 85), seja quanto à multa (Tema 434). O que se verifica, na realidade, é a tentativa de utilizar o instituto excepcional da paciência como sucedâneo recursal, em manifesta contrariedade à sua natureza e especificamente.

Por derradeiro, destaco que os recentes julgados citados pela agravante não se enquadram no caso em análise, pois se referem a cumprimento de sentença/liquidação de sentença, onde há título executivo a ser cumprido, sob pena de violação da coisa julgada material.”

Com efeito,

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 706 E 434 DO STJ.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO.
UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1 – É cediço que o cabimento de Reclamação em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais somente se justifica quando contrariarem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de súmulas ou teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou Recursos Especiais Repetitivos. 2 – In casu, conquanto a reclamante invoque dois precedentes vinculantes (REsp 1.333.988/SP - Tema 706 e REsp 1.198.108/RJ - Tema nº 434) como supostamente violados e que dão sustentáculo à sua tese exposada na exordial, a presente Reclamação não pode ser conhecida. 3 – O acórdão de fls. 178/180 em face do qual foi manejada a presente Reclamação sequer tratou da matéria objeto do Tema 706 do Tribunal da Cidadania.
Ademais, o Tema 434 do STJ se refere unicamente aos recursos especial e extraordinário que não é a hipótese em liça. 4 – Reclamação não conhecida
. (...)” (TJ-CE - Reclamação: 0000544-82.2019.8.06.0000 Crato, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Insisto, o Tema Repetitivo 434/STJ fixou a seguinte tese:

“O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária,
a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário
, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil”.

No caso, a aplicação da multa foi estabelecida pela Turma Recursal no julgamento de
Agravo Interno
contra decisão monocrática que
proveu o Recurso Inominado
, reformando a sentença que tinha sido favorável à embargante. A sentença foi proferida
mesmo diante da existência de precedentes na Turma Recursal
,
incluindo o tema RE 561.836-RN,
que define o marco inicial para a reivindicação de eventuais diferenças de URV, além da
súmula n. 11
da própria Turma Recursal. Ademais, o magistrado já havia alertado sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de oposição de agravo regimental contra matéria sumulada.

Com efeito, a decisão é bastante clara ao estabelecer que a multa decorre da interposição da insurgência contra decisão fundamentada em entendimento pacificado, inclusive pela Corte Superior.

Não se verifica, portanto, a identidade fática entre a argumentação constante na presente reclamação (sua causa de pedir) e o pronunciamento judicial impugnado. O precedente paradigma apresentado pela reclamante, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, trata unicamente da impossibilidade de considerar-se como manifestamente inadmissível ou infundado o agravo interno interposto com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário.

No entanto, a parte embargante não alega, em momento algum, na exordial da reclamação, que o seu intento ao interpor o Agravo Interno era o exaurimento da instância para possibilitar a interposição de recurso às Cortes Superiores, embora o referido argumento não se mostre passível de acolhimento.

O cerne da questão discutida no Agravo Interno restringiu-se ao direito ao recebimento das diferenças da URV, questão já pacificada pelas Cortes Superiores quanto pela Turma Recursal. Além disso, não foi suscitada no Agravo Interno qualquer questão constitucional, de modo que é evidente que esse recurso não teve como objetivo o exaurimento da instância ordinária.

Dessa forma, mostrou-se irreprochável o acórdão que aplicou a multa prevista no parágrafo 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
razão pela qual não há que se falar em violação ao Tema 434/STJ
, sobretudo porque a tese firmada nesse precedente diz respeito aos Recursos Especial e Extraordinário, enquanto, no presente caso, se trata de uma Reclamação.

Inexiste, portanto, qualquer demonstração de violação a precedente vinculante do STJ por parte da decisão proferida pela Turma Recursal, o que fulmina o cabimento da Reclamação” (id. 255269687), inexistindo, assim, circunstância que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Nesse contesto, ressalva-se que o STJ firmou o Tema 434, contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, embora o simples desprovimento do Agravo Interno não justifique, por si só, a aplicação da multa do art. 1.021 (que não pode ser imposta de forma automática), há justificativa para o sancionamento quando o recurso é interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência dominante:

[...] AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. [...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
NCPC
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do
NCPC
, incide ao caso a multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
NCPC
, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro)

Reafirmo que a decisão monocrática que ensejou a apresentação de Agravo Interno analiso de forma específica e estava fundamentada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, bem como no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN, cuja tese restou sumulada pela Turma Recursal (Súmula 11).

Ademais, considerando a jurisprudência firmada tanto pela Corte Superior quanto pela Turma Recursal, o relator que proferiu a decisão monocrática advertiu expressamente a parte, nos seguintes termos: “
Anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa,
caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado
(art. 1.021, §4º, CPC)”.

O reclamante assumiu o risco da litigância ao interpor o Agravo Interno, mesmo diante da advertência expressa sobre a possibilidade de aplicação de multa. O Agravo Interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e revestido de evidente caráter protelatório, pois as teses afrontavam diretamente a compreensão consolidada sobre a matéria em debate. É certo que postulações temerárias contribuem para a chamada litigância predatória. O Poder Judiciário não pode ser conivente com essa prática, sob pena de prejudicar litigantes de boa-fé, que acabam por experimentar atrasos na análise de seus processos.

À propósito:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA CONFORME PREVISÃO DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTA CORTE PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO TEMA 434 DO STJ. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO "COM O OBJETIVO DE EXAURIR A INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA, A FIM DE PERMITIR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E DO EXTRAORDINÁRIO". RECURSO ESPECIAL CUJO ÚNICO OBJETO É O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. EVIDENTE DISTINÇÃO ENTRE A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO TEMA 434 E O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. (TJSC, Apelação n. 5014826-70.2021.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Quinta Câmara de Direito Público, j. 17-12-2024). (TJ-SC - Apelação: 50148267020218240064, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

Dessa forma, constata-se que a motivação do acórdão é
suficientemente clara e coesa
, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Assim, verifica-se que os embargos de declaração opostos não se destinam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir a matéria já decidida no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

À propósito, colaciono os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que se refere ao
prequestionamento
, verifica-se que não há violação a nenhum dos dispositivos legais suscitados. Além disso, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e exposto de forma clara as razões que fundamentaram o julgamento, restaram plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte pudesse levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, observa-se, então, que os embargos opostos não possuem o objetivo de sanar vício efetivo no julgado, mas tão somente rediscutir matéria já decidida, o que contraria a finalidade do recurso, conforme sedimentado pelo STJ:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando houver omissão, obscuridade ou contradição.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.435.898/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2016).

Importante assinalar que na hipótese em análise a presente reclamação restou
indeferida liminarmente
(id. 222658692), com base no artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15. A referida decisão foi objeto de
embargos de declaração
(id. 224988698), que restou
rejeitado
(id. 233211196). O reclamante apresentou
agravo interno
(id. 243948678), que restou
desprovido
(id. 260439674).

Nesta ocasião, o reclamante apresente embargos de declaração (id. 264478250) argumentando a necessidade de prequestionamento, mas a providência é desnecessária em razão do pacificado entendimento de que
“não é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados como malferidos nas razões recursais, sendo suficiente a apreciação do tema objeto do recurso especial pelo Tribunal de origem.”
(AgRg no REsp 1169663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2012). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1007092/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.” (N.U 0001784-16.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 03/09/2022)

Na realidade, os temas mencionados pelo embargante foram devidamente analisados no acórdão embargado, conforme demonstrado. Assim, resta evidente o caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, uma vez que as alegações apresentadas não visam a sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, mas apenas reiterar questões já exaustivamente debatidas nos autos. Ademais, verifica-se que o embargante utilizou argumentos desprovidos de amparo jurídico para justificar a interposição dos declaratórios, em evidente desvio de finalidade do recurso.

Com efeito,

"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REITERAÇÃO - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO. - São protelatórios os embargos de declaração que pretendem, de forma explícita e reiterada em seguidos recursos, a reanálise das provas dos autos e do direito aplicável à espécie, não se destinando a sanar qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas repetindo argumentação já refutada em recursos de embargos de declaração anteriormente decididos -
A Súmula nº 98 do STJ afasta a incidência da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15 somente quando verificada a necessidade de prequestionamento da matéria, o que não ocorre quando os argumentos trazidos com os embargos já foram objeto de discussão nos acórdãos anteriores.”
(TJ-MG - ED: 00352373620118130693 Três Corações, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/03/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FEITA PELO COLEGIADO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO - APLICAÇÃO DE MULTA – ACLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração se não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, especialmente se a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria analisada pelo colegiado, com cujo resultado não se conforma. A oposição de novos embargos com os mesmos fundamentos dos recursos anteriores mostra-se evidente o caráter protelatório, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo segundo, do CPC.” (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800705-87.2018 .8.12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 12/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

“(...) O dever de recorrer de qualquer advogado, inclusive do advogado público, esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração não pode se Tribunal de Justiça do Estado do Paraná dar exclusivamente por dever funcional,
é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso
, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. (...)
Na falta de modificação do comportamento dos advogados (públicos ou privados), torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto
. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil" (STJ - EDcl no REsp. n.º 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 4.11.2008). RECURSO PROVIDO."(TJ-PR 8730749 PR 873074-9 (Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 23/05/2012, 11ª Câmara Cível – grifo nosso)

No mesmo sentido o c. STJ já assentou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 538, DO CPC. MULTA. CABIMENTO. 1. É cabível a multa disposta no art. 538 do CPC, na hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com intuito meramente protelatório. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 132019 RJ 2011/0313826-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2013)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DOCPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, sendo descabida qualquer tentativa de inovação. 2. Observada a intenção eminentemente protelatória do recurso, impõe-se a aplicação da multa inserta no art. 538, parágrafo único do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa." (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1415194 RS 2011/0149342-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC.
VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nºs 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF). 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022 – grifo nosso)

O eg. TJMT não destoa do referido entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada. Ausentes tais elementos é de rigor a sua rejeição. 2. O recurso manifestamente procrastinatório enseja a multa no molde do artigo 1.026, § 2º, do CPC, majorada em razão da reiteração.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00047081920148110003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2 –
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade ( CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração. Ademais, tendo em vista o nítido caráter protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento já consolidado desta Corte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas

, não estando evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é descabida sua oposição, motivo pelo qual os
REJEITO,
reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso e
aplicando multa de 1% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado.

É como voto.

[1]

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (Aprovada em 11/09/2019)”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025